Tribunal: TJMT
Processo: 1014736-52.2023.8.11.0055
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014736-52.2023.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[TANIA MARA OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 950.042.111-91 (RECORRENTE), SUELI APARECIDA DA SILVA LIMA - CPF: 424.303.801-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA GUIA DE RECOLHIMENTO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DO MÉRITO. INAPLICABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. O preparo do recurso inominado exige a juntada da guia de recolhimento no prazo de 48 horas, além do comprovante de pagamento, sob pena de deserção.

2.

A ausência da guia de recolhimento inviabiliza o conhecimento do recurso, não sendo admitida complementação intempestiva.

3.

O princípio da primazia do julgamento do mérito não se sobrepõe às regras processuais de admissibilidade recursal.

4.
Recurso conhecido e desprovido
.

R E L A T Ó R I O

TÂNIA MARA DE OLIVEIRA SILVA
interpõe agravo interno (Id 251256677), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja conhecido o recurso inominado.

A parte agravada não apresentou contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025